Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-49.2018.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000, da Comarca de Pirapozinho, em que
é embargante LEANDRO SERAFIM JUNIOR e Interessado DHOVANI
GONCALVES BORGES, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
2
Embargos de Declaração no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000.
Comarca de Pirapozinho.
Embargante: Leandro Serafim Júnior.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.668.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Pirapozinho, que
desclassificou a infração descrita na denúncia e condenou os réus
Dhovani Gonçalves Borges e Leandro Serafim Júnior como
incursos no artigo 28 da Lei no 11.343/06, cada qual à pena de
prestação de serviços comunitários pelo prazo de cinco meses, por
terem sido surpreendidos no dia 12 de outubro de 2018, por volta
de 20h20, na Rua Rui Barbosa, no 47, Centro, naquela cidade,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, a
trazer consigo e transportar, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha,
com peso de 19,90g, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, o Ministério Público apelou
pleiteando a condenação dos réus nos termos da denúncia, por
estar provada a imputação.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 5 de outubro de 2020, por votação
unânime, esta Câmara deu provimento ao apelo do Ministério
Público para condenar os réus como incursos no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, Leandro a cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, e Dhovani a um ano e
oito meses de reclusão, e cento e sessenta seis dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
3
piso mínimo, fixado para ele o regime prisional aberto para o
desconto
do
restante
da
pena
carcerária,
realizando-se
admonitória em primeiro grau (fls. 544/556).
Agora
o
réu
Leandro
interpõe
estes
embargos de declaração, sustentando ter o acórdão embargado
afrontado os princípios da presunção de inocência, pois “não existe
qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla
defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades
criminosas de tráfico de drogas”, e da individualização da pena, por
ter havido omissão quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, e do redutor de pena previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, prequestionando toda a matéria para
interposição de recurso à Instância Superior (fls. 1/9 do apenso
próprio).
É a síntese do necessário.
2.
Não
procedem
estes
embargos
de
declaração, sendo imperativa a rejeição deles.
Desde logo cumpre anotar que não se pode
perder de vista que o fim dos embargos de declaração é só o de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua
substância e que a oposição deles, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 736.810/RS, 6a
Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa), do que aqui não se
cuidou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
4
No caso vertente, ocorreu o julgamento do
recurso depois de analisado todo o processado e a sentença
proferida, bem como os fundamentos do recurso de apelação e das
contrarrazões dos réus, tudo examinado e decidido com base na
convicção formada pelos julgadores decorrente da análise assim
efetuada.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada que, de forma clara e induvidosa, deu provimento ao
apelo ministerial para condenar os réus pelo delito que lhes foi
imputado na denúncia, concluindo-se que os elementos de
convicção reunidos processo eram suficientes para a definição da
responsabilidade penal deles, como se colhe do trecho ora
reproduzido: “Ora, no caso em pauta, inexiste motivo para se repudiar
a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles,
prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem
levianamente imputar um crime dessa gravidade a inocentes, ainda mais
se valendo desnecessariamente de certa quantidade de tóxicos e
dinheiro. Cabe lembrar prevalecer a presunção de que os agentes
públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo dão conta de
suas atividades no combate e repressão à criminalidade. O colendo
Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
5
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p.
12.189). De fato, as versões apresentadas pelos réus em Juízo, no
sentido de que iriam comemorar a notícia da paternidade de Leandro em
um churrasco, se mostrou muito mais elaborada e alinhada do que
aquelas ofertadas na delegacia de polícia, quando Leandro afirmou que
iria com o corréu até o “Bar da Bruna” e depois para a cidade de
Anhumas “encontrar umas meninas” para fazerem uso de maconha
juntos, ao passo que Dhovani naquela oportunidade afirmou que iriam
encontrar as meninas no “Bar da Bruna”, negando a pretensão de ir até
a referida cidade. Aliás, Leandro afirmou no auto de prisão em flagrante
que tinham combinado de juntos fumarem maconha, ao passo que em
Juízo ambos negaram ter ciência de que o outro também trazia tóxicos
consigo, muito embora as porções encontradas com cada qual deles
tivessem as mesmas características, como se vê das imagens juntadas
aos autos (fls. 17 e 18). Além disso, como observou o ilustre Promotor
de Justiça, “Aqui se destaca quão ilógica a afirmação de um dos
apelantes no sentido de que levava tamanha quantidade de maconha
consigo porque se dirigia a um churrasco familiar em que comemoraria a
notícia de que seria pai. Por óbvio, difícil crer em uma reunião de papai,
mamãe (gestante) e vovôs sob a neblina do consumo de mais de oitenta
cigarros
de
Cannabis
Sativa
L.”
(fl.
503).
Nessa
análise,
as
circunstâncias da prisão, em que os réus foram flagrados conduzindo
motocicleta cada qual com uma porção de maconha compactada,
maiores do que aquelas que usualmente se apreende com um mero
usuário, tendo o réu Leandro adotado sintomática conduta de tentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
6
dispensar o tóxico, aliadas à apreensão de quantia em dinheiro, não
deixaram dúvida quanto a se destinarem ao insidioso comércio, a isso
se acrescendo ter o réu Leandro recebido ligação de uma mulher
conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o comércio ilícito
e que esperava a chegada dos réus com os tóxicos para adquiri-los por
R$.90,00, como os policiais assinalaram, os quais por conta disso
confessaram a prática delitiva no calor dos acontecimentos. Cumpre
ainda ponderar que o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza
permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente
para fim de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal
já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido
no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da
Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza
e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse
mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512). Demais
disso, ainda que se possa crer que os réus sejam também usuários de
entorpecentes, nada impedia pudessem eles exercer o comércio do
tóxico, o que não é incomum nesse meio, até como forma de sustentar o
vício. Assim, cabe concluir que as provas reunidas nos autos eram
mesmo suficientes para justificar o acolhimento da acusação dos réus,
cabendo observar ter sido o réu Leandro já anteriormente condenado
por crime da mesma natureza, a bem revelar sua persistência no
exercício do tráfico de tóxicos” (fls. 550/553).
Como se vê, todas as teses invocadas
pelas partes foram devidamente analisadas no julgado, que não se
ressente de qualquer contradição, dúvida, omissão ou mesmo
obscuridade, cabendo anotar que as pretensões de mitigação do
regime prisional pela detração do tempo de prisão provisória ou de
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
7
11.343/06 em caso de eventual acolhimento d apelo interposto
sequer foram suscitadas nas contrarrazões de apelação.
Ainda que assim não fosse, não há omissão
a ser reconhecida, pois foi justificadamente fixado o regime
prisional inicial fechado, sendo inviável outro mais ameno, em face
da reincidência específica do ora embargante, razão pela qual
eventual detração do período de prisão provisória não teria ao
condão de afetar o regime prisional inicial. Nesse sentido tem
entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 480651/SP,
6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26/03/2019, DJe
de 10/04/2019).
Assim, a mudança de estágio prisional fica
adstrita ao juiz da execução criminal, na oportuna análise de pleito
a ser lá deduzido, em função de eventual atendimento por parte do
embargante dos requisitos legais para progressão de regime de
prisão.
Do mesmo modo, a reincidência específica
do ora embargante inviabilizou a aplicação em seu benefício do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, nos termos
do que constou na fundamentação do acórdão.
Na verdade, o embargante busca aqui
rediscutir questões já decididas na decisão embargada, mas tal
pretensão tem caráter nitidamente infringente, pois visa alterar o
julgamento em sua essência, o que aqui é absolutamente vedado.
Os embargos de declaração não se prestam a tal fim, conforme
iterativa jurisprudência (RT 671/333, 660/301 e 648/276; Julgados do
TacrimSP 95/176 e 328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-49.2018.8.26.0583/50000 - Voto no 38.668.
8
A esse respeito o colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que “Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, não sendo cabível para rediscutir
matéria já suficientemente decidida.” (Edcl no Agrg no HC 413617/SP.
6a Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25.09.2018, Dje
de 11.10.2018; no mesmo sentido: Edcl no HC 459896/SC, 5a Turma,
relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 04.10.2018, Dje de
11.10.2018).
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -